Tribunal: TJMT
Processo: 1024822-37.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024822-37.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELIZEU DUTRA MEIRA - CPF: 052.416.791-54 (EMBARGANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1024822-37.2017.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

–
Capital

Embargante:
Elizeu Dutra Meira.

Embargados:
Mapfre Vida S.A. e Allianz Brasil Seguradora S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº
1024822-37.2017.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

–
Capital

Embargante:
Elizeu Dutra Meira.

Embargados:
Mapfre Vida S.A. e Allianz Brasil Seguradora S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração aviado por
Elizeu Dutra Meira
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em contradição, pois as lesões do autor possuem origem traumática. Alega que ao ingressar nas Forças Armadas, não possuía qualquer patologia ou lesão e agora se encontra limitado para atividades físicas militares decorrentes de sequelas traumáticas.

Menciona que é contraditório o entendimento do acórdão embargado que afasta o fato gerador que gerou a incapacidade do embargante, bem como de que as sequelas traumáticas surgiram após a adesão do seguro, ora pleiteado.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A Mapfre Vida S.A. (id. 175149655) e Allianz Brasil Seguradora S.A. (id. 175221162) apresentaram manifestação, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº
1024822-37.2017.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

–
Capital

Embargante:
Elizeu Dutra Meira.

Embargados:
Mapfre Vida S.A. e Allianz Brasil Seguradora S.A.

V O T O

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]
” (REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição

está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Do exame detido de todas as provas constantes nos autos, tenho que a razão não acompanha o autor em sua pretensão. Explico.

É possível observar que o laudo pericial elaborado pelo médico perito do Juízo, Dr. João Leopoldo Baçan (CRM/MT 5753), atestou que o autor apresenta anquilose parcial e permanente do joelho esquerdo (20%) em grau médio (50%) decorrente de evento traumático, não sendo possível estabelecer nexo causal com o acidente de trânsito ocorrido no dia 21.01.2016, veja:

“5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta anquilose parcial e permanente do joelho esquerdo (20%) em grau médio (50%) decorrente de evento traumático
, não sendo possível estabelecer nexo causal com o acidente de trânsito ocorrido no dia 21 de janeiro de 2016
.” (id. 162620315).

Assim, é possível observar que o laudo pericial foi bastante claro e elucidativo no sentido de não ser possível estabelecer o nexo causal entre a lesão no joelho esquerdo e o acidente sofrido pelo autor
.

Além disso, conquanto o acidente noticiado na inicial tenha ocorrido em janeiro de 2016 com a suposta lesão no joelho, o procedimento cirúrgico ocorreu somente em janeiro de 2017, ou seja, um ano após, ficando impossível estabelecer o nexo
.

Nesse sentido, bem fundamentou o d. magistrado, verbis:

“A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada não evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões
.

O autor sofreu acidente de serviço e em razão das sequelas adquiridas foi submetido à perícia em juízo (id 102812193), a qual concluiu que “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta anquilose parcial e permanente do joelho esquerdo (20%) em grau médio (50%) decorrente de evento traumático, não sendo possível estabelecer nexo causal com o acidente de trânsito ocorrido no dia 21 de janeiro de 2016.”

A par disso, o expert indicou que a parte autora efetivamente está incapacitada para o trabalho de forma parcial e permanente. Ocorre que o diagnóstico realizado para a moléstia incapacitante não guarda relação de causalidade com o acidente de trabalho sofrido pelo autor
.

Corrobora a conclusão do laudo emitido pelo perito judicial a documentação médica anexada pelo autor em id 9399588, que afasta de forma inequívoca o nexo causalidade entre o acidente sofrido pelo autor em 21.01.2016, quando alega “que sofreu um acidente de trânsito quando se deslocava de sua residência para o quartel, momento em que veio a lesionar o seu joelho esquerdo”, com a cirurgia realizada apenas em 06.01.2017, quase um ano após.

Desta forma, não há que se falar em nexo causal entre o acidente narrado na inicial e o dano dele decorrente, pois ausente tal comprovação.

Em vista disso, efetivamente não se reputam presentes os requisitos necessários à concessão da indenização postulada, que exigem, além da existência da incapacidade/redução da capacidade laboral, o nexo de causalidade.”

Não obstante, ao responder os quesitos formulados pelo próprio autor, o médico perito apontou não ser possível estabelecer nexo causal com o acidente, veja:

“(...) 2 – Considerando as características das lesões no joelho esquerdo do periciando, bem como os documentos atestando acidente ocorrido no ano de 2016, pode o ilustre perito afirmar que as lesões suportadas pelo autor têm origem compatível com as descritas na inicial, isto é, são provenientes de acidente?

Resposta: São decorrentes de evento traumático, contudo não é possível estabelecer nexo causal com o acidente de trânsito ocorrido no dia 21 de janeiro de 2016.”

A partir disso, vê-se que as provas constantes nos autos convergem para a conclusão da ausência de nexo causal, o que impõe a rejeição de seu pedido de recebimento de indenização securitária por invalidez por acidente, não merecendo reparos a r. sentença. (...).”
(id. 171893193 – destaquei)

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente a inexistência do vício apontado, pois, ficou esclarecido no caso em apreço, que o laudo pericial apontou a impossibilidade de estabelecer o nexo causal, sendo que toda a matéria foi suficientemente analisada no v. acórdão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023